Tribunal: TJMMG
Processo: 2000299-82.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000299-82.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/04/2025 Publicação: 08/05/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por excipiente contra decisão monocrática de não conhecimento por ausência de procuração com poderes especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de rejeição monocrática de exceção de suspeição pelo relator quando verificada, liminarmente, defeito em representação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspeição foi arguida em petição escrita, com a apresentação de procuração com poderes especiais posterior, sem qualquer prova documental ou rol de testemunha, fora das hipóteses do art. 38 do CPPM. 4. Se, intimado para regularização da representação processual, o excipiente não se manifestar, a exceção será liminarmente não conhecida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _____________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal Militar, art. 131 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, arts. 269 e 312. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 244660 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17/09/2024, DJe 18-09-2024. STJ, REsp n. 1.431.043/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 27/4/2015; AgRg no AREsp n. 959.615/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.022.743/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgRg no HC n. 860.632/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024. TJMMG, Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000, relator Des. Osmar Duarte Marcelino, Tribunal Pleno, J. em 22/11/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar levantada pelo Ministério Público e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso. Impedido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de ação de agravo interno interposto por Valter Martins da Silva, em face da decisão que, liminarmente, não conheceu do incidente de suspeição, por irregularidade da representação processual (decisão de Evento 13- DEC1). Em suas razões, o agravante afirma que o presente recurso tem como objetivo a análise de mérito pelo colegiado em virtude da contrariedade e da violação à legislação federal e à Constituição da República Federativa do Brasil, notadamente quanto ao mandamento sobre a ausência de imparcialidade presente no Código de Processo Penal Militar, sendo necessário que haja o recebimento do agravo regimental para a aplicação da justiça no caso concreto. Sobre o conteúdo da decisão, o embargante traz a seguinte argumentação: DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA O eminente Relator interessado em prejudicar o acusado e deixar um julgador mal intencionado nos autos processuais, demonstrou consciência da situação caótica no bojo processual em que está ficando evidente numa análise perfunctória, as sabotagens ao devido processo legal e a manipulação ilícita para a condenação de um inocente (Agravante) e a efetivação da impunidade para os verdadeiros responsáveis pelas práticas de crimes graves e caluniosos. O ínclito Relator componente do E. Tribunal indeferiu em decisão monocrática a exceção de suspeição distribuída pelo Agravado sob o fundamento perfuntório que não mereceu prevalência, uma vez que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 representação processual do Agravante encontrou base na lei e os motivos alegados no indeferimento consubstanciou em elementos desprovidos de pertinência e lógica jurídica. A lei não exigiu que a procuração seja assinada pelo Agravante obrigatoriamente, o que caracterizou uma distorção da legislação vigente para a fundamentação perfunctória e impertinente ao caso concreto. A decisão proferida demonstrou que o ínclito Relator equivocou na análise relativo a questão em discussão e assim como exposto tem interesse direto na matéria para haver a aceitação de um julgador adepto a mentira (FAKENEWS), ou seja, não se encontrará a aplicação da justiça numa acusação delirante e o que não imagina é que perante prova material a narrativa falsa não prevalecerá e exigirá uma adoção de medida legal contra aquele que tiver responsabilidade na conduta realmente criminosa no caso concreto sob pena de responder pelo crime de prevaricação. Ao final, requereu o provimento do agravo para que seja determinada “a nulidade da decisão monocrática por falta de fundamentação jurídica e a ausência de imparcialidade no Relator, reconhecendo-se a presença de PARCIALIDADE para prosseguimento no bojo processual 2000627-06.2024.9.13.0002, tudo isso com base nos fundamentos acima aludidos, por ser matéria de DIREITO e JUSTIÇA” (sic). Em suas contrarrazões (Evento 22 – PARECER), o eminente Procurador de Justiça Luiz Henrique Acquaro Borsari assim se manifestou: Em atenção ao despacho constante do evento 18, a Procuradoria de Justiça se manifesta no sentido da absoluta impropriedade da medida processual adotada no evento 16, porquanto se trata de agravo regimental interposto contra a decisão (evento 13) que deixou de conhecer a exceção de suspeição oposta por VALTER MARTINS DA SILVA (evento 1 - INIC1), recurso este não previsto no CPPM ou no RITJMMG. Tampouco existe previsão de agravo interno no RITJMMG, uma vez que o seu artigo 269 é expresso ao delimitar a interposição deste somente na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar proferida pelo Relator em ações cíveis. Diante disto, o Ministério Público protesta pelo não conhecimento do recurso juntado no evento 16. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Inicialmente, aprecio a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal, suscitada pelo eminente procurador de justiça. De fato, o art. 269 do Regimento Interno deste Tribunal Militar prevê a interposição de agravo interno apenas na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar proferida pelo relator em ações cíveis; todavia, penso que a ausência de previsão do agravo interno em ações criminais no regimento interno desta Corte se trata de uma mera omissão da norma e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 portanto, não possui o condão de inviabilizar o manejo do recurso em processos dessa natureza, sendo esse, inclusive, o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal Militar. Confira-se: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO - PERMISSIBILIDADE PLENA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL - PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO - QUESTÃO SUPERADA PELO CONHECIMENTO UNÂNIME - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO AGRAVO INTERNO DE ORIGEM, PARA MANTER A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - EMBARGOS PROVIDOS. (Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000 – Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 22/11/2021) Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público. Passo ao exame do mérito. Em análise dos autos, em juízo de admissibilidade, considero que a exceção de suspeição não poderia ser conhecida por irregularidade de representação do excipiente, considerando que não houve a juntada da procuração com poderes especiais e específicos para a propositura da exceção de suspeição. Nos termos do art. 131 do Código de Processo Penal Militar, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões, acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. No mesmo sentido, o art. 312 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016) prevê que A suspeição poderá ser arguida pelas partes em petição escrita e fundamentada, acompanhada de prova documental e rol de testemunhas, assinada por procurador com poderes especiais e dirigida ao Presidente ou, se for esse o recusado, ao Vice-Presidente. Apesar de intimado para a regularização da representação processual (Evento 7), o excipiente juntou procuração, contudo, o documento não traz expressamente poderes especiais conferidos à nobre advogada para a propositura da exceção de suspeição, tampouco foi apresentada nova petição inicial do incidente, assinada conjuntamente pela advogada e o excipiente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O excipiente não regularizou a procuração, razão pela qual não houve o conhecimento da exceção de suspeição. O colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que se deve oportunizar à parte a apresentação da procuração com poderes específico para a exceção de suspeição e, caso não haja a regularização, impõe-se o não conhecimento da exceção, destaco: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. O artigo 98 do Código de Processo Penal exige manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado por suspeição por meio da subscrição da petição pela própria parte interessada ou, quando representada em juízo, por meio de procuração com poderes especiais. 2. O defensor público atua na qualidade de representante processual e ainda que independa de mandato para o foro em geral (ex vi art. 128, inc. XI, da LC nº 80/94), deve juntar procuração sempre que a lei exigir poderes especiais. 3. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.431.043/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 27/4/2015.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Não há como apreciar a violação dos artigos 38 e 312 do CPC e do artigo 128, inciso I, da LC 80/94, bem como na tese de que não se pode exigir procuração com poderes especiais, pois, no caso específico, trata-se de réus assistidos pela Defensoria Pública que se encontram presos. Note-se que tais pontos não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. A violação de dispositivos constitucionais (art. 5º, incisos XIII, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) não pode ser apreciada em sede de recurso especial, porquanto a análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação constitucional. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o artigo 98 do CPP exige manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado por suspeição por meio da subscrição da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 petição pela própria parte interessada ou, quando representada em juízo, por meio de procuração com poderes especiais. Com efeito, ainda que independa de mandato para o foro em geral, o defensor público não atua na qualidade de substituto processual, mas de representante processual, devendo juntar procuração sempre que a lei exigir poderes especiais, como no presente caso, não havendo falar em violação qualquer do direito de acesso ao Poder Judiciário (REsp 1431043/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe 27/4/2015). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 959.615/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016.) AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3º, 76, 95, I, 254, 619, 932, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPP. TESE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO COM SUPORTE NO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. HIPÓTESE QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA A IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO IDEOLÓGICO DO MAGISTRADO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme disposto às fls. 6.298/6.299, o bastante parecer da Procuradoria-Geral da República foi enfático ao demonstrar que não houve prestação jurisdicional deficiente, violação do art. 619 do Código de Processo Penal, notadamente ao dispor que a Corte de origem expressamente se manifestou sobre as teses arguidas pela defesa. Ocorre simplesmente que o aresto fustigado não decidiu de acordo com a pretensão da parte, conforme se infere que seguinte trecho que ora transcrevo: [...] Em cooperação processual, mesmo que, após determinação do magistrado excepto, à fl. 3.643 dos autos originários, os causídicos não anexaram procurações com poderes bastantes para o ato em questão. Portanto, não podendo a exigência de procuração com poderes especiais ser dispensada, inexistem condições de cognoscibilidade à presente exceção, pois a petição de fls. 2-12 não foi assinada pela parte excipiente, então caberia a juntada de procuração com poderes especiais para tanto pelos patronos constituídos. 2. O Tribunal de origem dispôs, também, que, ainda que fosse cognoscível o objeto meritório da exceção manejada, observa-se que, in casu, a tese de parcialidade do magistrado consubstanciada, na insurgência em face do suposto indeferimento de diligências requeridas pela defesa do excipiente, não é suscetível de análise, na via escolhida, pois se refere exclusivamente à irresignação quanto aos fundamentos da decisão proferida pelo magistrado excepto, matéria esta que deveria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ser afeta à cognição do recurso cabível e incapaz de configurar mínima parcialidade do excepto. (fls. 6.163/6.164). 3. A controvérsia se mostrou solucionada e com a devida fundamentação, sendo delimitada a questão submetida a juízo. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o indeferimento de diligências, por si só, não configura a suspeição do magistrado. 5. [...] Do simples indeferimento fundamentado de medidas, providências ou diligências requeridas pela defesa não se pode extrair a suspeição do magistrado. [...] (AgRg no HC n. 720.172/PR, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/5/2022). 6. Inviável, conforme disciplina a Súmula 7/STJ, a apreciação do aludido comprometimento ideológico do magistrado, notadamente diante da impossibilidade de revisão do quanto delineado pela Corte de origem, ante a necessidade de revolvimento do caderno fático-probatório para aferição da imparcialidade do juiz. 7. [...] Rever tal conclusão e concluir pela suspeição demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 928.838/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/8/2016). 8. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.022.743/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REQUSITO DO ART. 98 DO CPP. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Nos termos do art. 98 do CPP, a exceção de suspeição exige procuração com poderes especiais, obrigação legal não cumprida pela defesa, ensejando o não conhecimento da exceção pelo Tribunal de origem. Precedentes. III - Ausente manifestação do Tribunal de origem sobre o mérito da suspeição, impossível analisar a matéria nesta via estreita e em indevida supressão de instância. Não por outro motivo, este STJ tem rechaçado a possibilidade de amplo debate fático e probatório em ações mandamentais como no caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (AgRg no HC n. 860.632/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) Em julgamento da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal não modificou o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 244660 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024) Com essas considerações, mantenho a minha decisão de não conhecimento da exceção de suspeição objeto deste agravo interno. Assim, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator